Tribunal: CARF
Processo: 18186.733020/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.733020/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.365 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU
ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.733020/2015-90
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733020/2015-90

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega como matéria de defesa, após
historiar os fatos e já como matérias de mérito:
1. Aduz que entregou espontaneamente em atraso a GFIP do período Ano/2010,
no ano-calendário de 2013; todas sem movimento;
2. Como matéria preliminar informa que está no ato apresentando todos os
documentos que comprovam o cancelamento geral da empresa,
3. No mérito, cita dispositivos do CTN e da Instrução Normativa no 971/2009
que, ao seu entender, ampara a sua pretensão recursal relativamente a sua
alegação do instituto da denúncia espontânea;
4. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Nenhuma matéria preliminar passível de vir a ser apreciada foi suscitada no
presente recurso.
Mérito
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega em seu benefício o instituto da denúncia espontânea da infração,
já que, como afirma, teria entregue as declarações em atraso, contudo o teria feito
espontaneamente.
Razão não assiste ao recorrente.
No caso vertente nos autos, não há que se falar aqui em denúncia espontânea da
infração, instituto que se encontra previsto no art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário
Nacional (CTN), uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já teria havido a
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733020/2015-90

consumação da infração, constituindo-se, de tal modo, em um fato não passível de correção pela
denúncia espontânea.
Esse entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal
e que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se,
como exemplo, o seguinte aresto:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A presente matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho,
que, inclusive, já editou Súmula de caráter vinculante a respeito da matéria, ou seja, que se
encontra vazada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP ou
entrega intempestiva.
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de saber se o
recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação aplicável para fins da apresentação
tempestiva da GFIP relativa ao ano-calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em
face da sua confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação acessória,
destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da autoridade de piso.
“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois, tendo por
objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o cometimento de uma
infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento da obrigação principal (não
pagamento de tributo) como no descumprimento de uma obrigação acessória.”
(Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário. 7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204
(negrito e sublinhado não constam do original).
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com incorreções ou
omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos parágrafos.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.733020/2015-90

Destarte, não há como prover o presente recurso voluntário, devendo o acórdão
proferido pela autoridade de piso permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões de fato e de direito.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo o
crédito tributário tal como lançado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital